Tribunal: TJES
Processo: 5001118-03.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001118-03.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: RUBENS CABRAL DE ALMEIDA JUNIOR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL SEM INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO DO ART. 1º-A. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 da repercussão geral, extinguiu execução fiscal ajuizada contra Rubens Cabral de Almeida Júnior, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual essencial, consubstanciado na não indicação do número de CPF do executado, mesmo após regular intimação para suprimento da omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência do CPF do executado na petição inicial da execução fiscal impõe, por si só, a extinção do feito sem resolução de mérito; (II) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente o art. 1º-A, possui força normativa vinculante a ponto de justificar a extinção da execução fiscal nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º-A, determina expressamente a extinção de execuções fiscais que não indiquem o CPF ou CNPJ do executado, aplicando-se a regra em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

A ausência do CPF inviabiliza o uso de ferramentas essenciais à efetividade da execução, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, comprometendo o desenvolvimento regular do processo executivo.

A exigência de CPF decorre também do art. 319, II, do CPC, sendo inaplicável à Fazenda Pública a exceção prevista no § 3º do referido dispositivo legal.

A consulta CNJ nº 0004754-38.2025.2.00.0000 interpretou com força vinculante que a ausência de CPF ou CNPJ impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, conforme o art. 89, § 2º, do RICNJ.

A jurisprudência do STJ (Tema 876) que afasta a exigência do CPF/CNPJ na petição inicial da execução fiscal não conflita com a nova orientação administrativa vinculante, que se fundamenta na busca da eficiência processual e não na inadmissibilidade inicial da petição.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação do número de inscrição do executado no CPF-MF ou no CNPJ-MF configura vício que impede o desenvolvimento válido da execução fiscal, justificando sua extinção sem resolução de mérito.

A Resolução CNJ n. 547/2024, ao prever a extinção da execução fiscal sem CPF ou CNPJ, possui eficácia normativa vinculante e se aplica em qualquer fase processual.

A exigência de indicação de número de inscrição no CPF/CNPJ visa garantir a efetividade dos meios executivos e decorre da conjugação dos arts. 319, II, do CPC e 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, II, e 485, IV; Lei n.º 6.830/1980, art. 6º; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º-A; RICNJ, art. 89, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.403.530 (Tema 1184 da repercussão geral); STJ, REsp n. 1.419.173/SP (Tema 876); CNJ, Consulta n. 0004754-38.2025.2.00.0000, Rel. Mônica Autran Machado Nobre, j. 05-08-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001118-03.2019.8.08.0020.

APELANTE:
MUNICÍPIO
DE GUAÇUÍ.

APELADO: RUBENS CABRAL DE ALMEIDA JÚNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

O Município
d
e Guaçuí interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença id 15820214, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara da Comarca de Guaçuí nos autos da execução fiscal proposta por ele contra Rubens Cabral
d
e Almeida Júnior, que “com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e em conformidade com o disposto no artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 e os fundamentos do Tema 1184 da repercussão geral” julgou extinto o processo “sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual essencial”.

Nas razões do recurso (id 15820215) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “É imprescindível destacar que a Lei nº 6.830/1980 (LEF), norma especial que rege as execuções fiscais, não exige a indicação do CPF ou CNPJ do executado como requisito da petição inicial. O artigo 6º da LEF é claro ao exigir apenas a identificação do devedor por meio de seu nome e domicílio”; 2) “A Lei de Execuções Fiscais nada menciona sobre a exigência da inclusão do CPF na petição inicial, se restringindo apenas aos requisitos expostos no art. 6°”; 3) “A decisão apelada despreza os princípios da eficiência da Administração Pública e da supremacia do interesse público na recuperação de créditos tributários”; e 4) “O Estado Democrático de Direito não pode tolerar que resoluções administrativas modifiquem o alcance da lei ou limitem o exercício do direito de ação do Estado”.

Requereu que seja provido o recurso “pelos seus próprios e jurídicos fundamentos” reconhecendo-se a “legalidade da execução fiscal independentemente da indicação do CPF do executado”.

O recurso não deve ser provido.

Conforme consignado na respeitável sentença, “verificou-se a ausência do número de CPF ou CNPJ da parte executada nos registros cadastrais do feito, dado indispensável à identificação do sujeito passivo da obrigação tributária e, consequentemente, ao regular desenvolvimento da marcha processual. A despeito de ter sido oportunizado ao Exequente suprir a omissão, não houve a apresentação da informação exigida, persistindo, portanto, vício insanável que compromete a regularidade da execução.”

O art.
6
º da Lei n. 6.8
30
, de 22 de setembro de 1980, prevê que “A petição inicial indicará apenas:
I
- o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para a citação”.

No Tema 876 o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou
as seguintes teses:
“Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06” e “Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CNPJ da parte executada (pessoa jurídica), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06”.

Por sua vez, o excelso Supremo Tribunal Federal assentou sob o Tema 1184 padrão decisório vinculante que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Disciplinando a aplicação das teses fixadas no referido Tema, o colendo Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário. A
mencionada Resolução
prevê no art. 1º-A que “Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada” e no parágrafo único estabelece que “O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial”.

A propósito da matéria, o colendo Conselho Nacional de Justiça na consulta n. 0004754-38.2025.2.00.0000 assentou o seguinte:

Consulta. Interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024. A Extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada independe do valor da dívida. Interpretação normativa com efeito vinculante. Consulta Respondida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de consulta acerca da interpretação do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida; (ii) saber se a resposta à consulta possui caráter vinculante aos magistrados ou natureza meramente orientativa.

III. Razões de decidir

3.
A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, prevê expressamente a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se tal regra em qualquer fase do processo.

4. A ausência desses dados inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução.

5. A exigência de CPF ou CNPJ decorre também do art. 319, II, do CPC, sendo inaplicável à Fazenda Pública a exceção do § 3º do mesmo artigo.

6. A extinção não está condicionada ao valor da dívida, pois o art. 1º-A da Resolução trata de hipótese autônoma em relação ao art. 1º, § 1º, que cuida de execuções de pequeno valor.

7. A resposta à consulta, por ter sido aprovada nos termos do art. 89, § 2º, do RICNJ, possui caráter normativo geral e, portanto, vinculante quanto à interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura.

IV. Dispositivo e tese

8. Consulta respondida.

Tese de julgamento: “1.
A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente. 2. A resposta à Consulta possui caráter vinculante quanto à determinação do sentido e alcance do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura, conforme disposto no §2º do art. 89 do Regimento Interno do CNJ
” (CNJ - CONS - Consulta - 0004754-38.2025.2.00.0000 - Rel. MÔNICA AUTRAN MACHADO NOBRE - 10ª Sessão Ordinária de 2025 - julgado em 05-08-2025).
Os destaques em negrito são de minha autoria.

P
osto isso,
nego
provimento
à apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.